Tribunal: TJPA
Processo: 0035547-97.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â TRÃFICO DE DROGAS â APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria se devidamente demonstrada a autoria delitiva dos acusados atravÃ©s de depoimentos testemunhais, coerentes entre si e ainda a quantidade e droga apreendida atestada por Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo (48 embalagens de maconha), e forma de acondicionamento, que evidenciam, conjuntamente, a prÃ¡tica do crime de trÃ¡fico de drogas.2. APLICAÃAO DA ATENUANTE DE MENORIDADE AO ACUSADO MARCO ANTONIO. IMPOSSIBILIDADE. 2. InviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o da atenuante de menoridade ao acusado Marco AntÃ ́nio o qual nÃ£o juntou documentaÃ§Ã£o que comprove sua idade.Ao acusado Yago Fabricio foi fixada pena de 1 ano e 2 meses pelo delito de posse de arma (art. 12 da Lei 10.826/03), a qual prescreve em 4 anos. Nesse sentido, considerando os marcos prescricionais, da sentenÃ§a condenatÃ3ria (30.03.2017), atÃ© o presente momento jÃ¡ transcorreu lapso temporal superior ao disposto no art. 109, V do CPB, sendo imperiosa a decretaÃ§Ã£o da extinÃ§Ã£o da punibilidade ao crime de posse de arma, ao acusado Yago Fabricio, permanecendo, assim, condenado pela prÃ¡tica do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, os quais nÃ£o foram alcanÃ§ados pela prescriÃ§Ã£o. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e declarada extinta a punibilidade pela prescriÃ§Ã£o ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTES: MARCO ANTONIO JUNIOR COSTA DE SOUZA, AGEU RONAN DA COSTA, YAGO FABRICIO FERREIRA DE SOUZA e THASSIO LETHELYER COSTA ALHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0035547-97.2015.8.14.0006
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se devidamente demonstrada a autoria delitiva dos acusados através de depoimentos testemunhais, coerentes entre si e ainda a quantidade e droga apreendida atestada por Laudo Toxicológico Definitivo (48 embalagens de maconha), e forma de acondicionamento, que evidenciam, conjuntamente, a prática do crime de tráfico de drogas.

2. APLICAÇAO DA ATENUANTE DE MENORIDADE AO ACUSADO MARCO ANTONIO. IMPOSSIBILIDADE. 2. Inviável a aplicação da atenuante de menoridade ao acusado Marco Antônio o qual não juntou documentação que comprove sua idade.

Ao acusado Yago Fabricio foi fixada pena de 1 ano e 2 meses pelo delito de posse de arma (art. 12 da Lei 10.826/03), a qual prescreve em 4 anos. Nesse sentido, considerando os marcos prescricionais, da sentença condenatória (30.03.2017), até o presente momento já transcorreu lapso temporal superior ao disposto no art. 109, V do CPB, sendo imperiosa a decretação da extinção da punibilidade ao crime de posse de arma, ao acusado Yago Fabricio, permanecendo, assim, condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, os quais não foram alcançados pela prescrição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
e declarada extinta a punibilidade pela prescrição ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, e declaro extinta a punibilidade pela prescrição ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTES: MARCO ANTONIO JUNIOR COSTA DE SOUZA, AGEU RONAN DA COSTA, YAGO FABRICIO FERREIRA DE SOUZA e THASSIO LETHELYER COSTA ALHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0035547-97.2015.8.14.0006
R E L A T Ó R I O

MARCO ANTONIO JUNIOR COSTA DE SOUZA, AGEU RONAN DA COSTA, YAGO FABRICIO FERREIRA DE SOUZA e THASSIO LETHELYER COSTA ALHO
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo Yago Fabricio Ferreira de Souza condenado ainda nas tipificações previstas nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 14.08.2015 em ronda ostensiva, a policia militar recebeu denuncia anônima de que no endereço indicado estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas e ao diligenciar no local, abordaram os acusados e localizaram a quantidade de 48 (quarenta e oito) papelotes de maconha, 5 (cinco) cartuchos de calibre 38, um cartucho de calibre 9mm e um cartucho de calibre 28mm, sendo assim, denunciados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes.
TASSIO LETHELYER COSTA ALHO
, a pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.
MARCO ANTONIO JUNIOR COSTA DE SOUZA
a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, a qual foi substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço à comunidade e restrição de fim de semana.

AGEU RONAN DA COSTA GATINHO
a pena de 2(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, a qual foi substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço à comunidade e restrição de fim de semana.

YAGO FABRICIO FERREIRA DE SOUZA
a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 542 dias-multa, sendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03.

E ainda condenado a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 16 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

O juízo absolveu os acusados da prática do delito de associação ao tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão, através da Defensoria Pública, pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória e que seja reconhecida a atenuante de menoridade ao acusado Marco Antônio Junior Costa de Souza.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Ao cotejar os elementos de prova constantes dos autos resta evidente a culpabilidade dos acusados no cometimento do crime de tráfico que, pelos depoimentos testemunhais de acusação (policiais militares) tanto em sede policial como em juízo, em consonância, afirmaram que souberam dos fatos através de denúncia anônima; que Yago é conhecido pela prática de diversos crimes, entres estes roubo e homicídio e que estava foragido. Que Yago quando viu a viatura fugiu e que após entrarem na residência encontraram a substância entorpecente, vulgarmente conhecida por maconha, além de munições, de cartuchos de calibre 38 e 9mm, que deram voz de prisão aos acusados e conduziram-nos à Delegacia. Que os acusados estavam embalando a droga quando a policia chegou, que a droga estava na cozinha e que se tratava de mais de 40 embalagens.

Os acusados Tassio Lethelyer e Marco Antônio confessaram a autoria delitiva em sede policial (fls. 07/08), em juízo negaram, bem como os demais negaram a prática do crime de tráfico.

Em que pese a negativa de participação na empreitada criminosa, o arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva dos apelantes na prática do crime de tráfico de droga, sendo corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de 48 embalagens confeccionadas em plástico, de maconha, pesando 38,572g.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se devidamente demonstrada a autoria delitiva dos acusados e ainda a quantidade e droga apreendida, e forma de acondicionamento, que evidenciam, conjuntamente, a prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual mantenho a sentença condenatória proferida contra os apelantes.

Na dosimetria de pena, pugna a defesa pela aplicação da atenuante de menoridade ao acusado Marco Antônio o qual não juntou documentação que comprove sua idade, portanto, inviável a pretensão.

Por outro lado, mister ressaltar que ao acusado Yago Fabricio foi fixada pena de 1 ano e 2 meses pelo delito de posse de arma (art. 12 da Lei 10.826/03), a qual prescreve em 4 anos. Nesse sentido, considerando os marcos prescricionais, da sentença condenatória (30.03.2017), até o presente momento já transcorreu lapso temporal superior ao disposto no art. 109, V do CPB, sendo imperiosa a decretação da extinção da punibilidade ao crime de posse de arma, ao acusado Yago Fabricio, permanecendo, assim, condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, os quais não foram alcançados pela prescrição.

Ressalte-se ainda que os acusados Marco e Antônio e Ageu Ronan foram condenados a pena de 2 anos e 6 meses, a qual prescreve em 8 anos. No entanto, analisando os períodos temporais, entre o recebimento da denuncia (16.02.2016), a sentença condenatória (30.03.2017), até o presente momento não transcorreu lapso temporal superior ao disposto no art. 109, IV do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e
declaro extinta a punibilidade do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03
ao apelante Yago Fabricio Ferreira de Souza pela prescrição.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA